Tribunal: TJDFT
Processo: 0713890-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0713890-61.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: MAYARA SILVA ALMEIDA MAGALHAES DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Central Nacional Unimed - Cooperativa Central contra decisão da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas que, em ação de obrigação de fazer proposta por Mayara Silva Almeida Magalhães, deferiu a tutela provisória de urgência pleiteada (proc. no 0702697-89.2021.8.07.0019, ID no 89066936, págs. 1-4). 2. A agravante defende, em suma, que a tutela de urgência não poderia ter sido deferida, diante da ausência de preenchimento dos requisitos necessários. Alega que há perigo na irreversibilidade da medida, pois os procedimentos solicitados são de custo elevado e não há previsão contratual de cobertura. 3. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar as determinações constantes na decisão e, no mérito, a reforma, com a confirmação dos efeitos da liminar. 4. Preparo (ID no 25523393, págs. 1-2). 5. É o necessário, cumpre decidir. 6. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I). 7. A agravada comprovou que é beneficiária de plano de saúde administrado pela agravante e submeteu-se à cirurgia bariátrica para tratar obesidade mórbida. O procedimento foi realizado com sucesso, o que ensejou a perda rápida de peso e acarretou excesso de pele, em especial lipodistrofia mamária. 8. Na solicitação de autorização para procedimento cirúrgico consta que a agravada “necessita de correção cirúrgica com ajuste do envelope cutâneo e exérese do excedente tecidual associado a colocação de implantes de silicone” (ID no 88966550). Logo, não há informação quanto à eventual urgência ou emergência na realização do tratamento, de modo a evitar risco de morte ou perigo de dano irreparável ou de difícil reparação à saúde da paciente. 9. O rol de procedimentos e eventos em saúde editado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, constitui referência para cobertura assistencial mínima, de cumprimento obrigatório pelos planos/seguros privados de assistência à saúde. 10. A cada dia a medicina se desenvolve e aprimora métodos alternativos de combate às enfermidades, sendo natural que nem todas terapêuticas estejam expressamente previstas no rol editado pela ANS, que é atualizado periodicamente (art. 28 da Resolução Normativa no 428/2017). 11. Embora a jurisprudência tenha, por anos, considerado esse rol meramente exemplificativo, o STJ mudou seu entendimento (Overruling) e concluiu que o rol constante na Resolução no 428/2017 da ANS é taxativo: REsp 1733013/PR, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/12/2019, DJe 20/02/2020. 12. Esse posicionamento encontra-se em conformidade com o entendimento que venho reiteradamente firmando em meus votos sobre a problemática da concessão/autorização judicial, sem ressalvas, para tratamentos não previstos na referida norma. 13. Além de poder gerar o fenômeno psicológico que se denomina “efeito da vítima identificável/individualizável” – quando, por exemplo, o Juiz se compadece com a possível vulnerabilidade do autor e se convence de que o procedimento pleiteado é essencial para o paciente, independente do preço; da forma de realização e da inexistência de provas ou evidências científicas de sua eficácia – a decisão judicial repercutirá na esfera de outros contratantes do plano/seguradora, ou até mesmo na sociedade em geral. 14. Vale lembrar que houve um aumento de 130% de ações judiciais envolvendo o tema “saúde” entre 2008 e 2017, com alto índice de êxito do autor, conforme levantamento elaborado pelo Instituto de Ensino e Pesquisa (INSPER) para o Conselho Nacional de Justiça (https://www.cnj.jus.br/wp- content/uploads/2019/03/66361404dd5ceaf8c5f7049223bdc709.pdf). 15. É inegável que o fato de a operadora do plano/seguro de saúde ser obrigada judicialmente a custear tratamentos não estipulados como obrigatórios pela ANS pode influenciar no seu equilíbrio econômico/financeiro e em suas relações com os contratantes. 16. O interesse da agravada (contratante), ao aderir ao contrato, é obter amparo, uma cobertura, caso necessite de serviços/tratamentos médicos. Em regra, o ajuste assegura o direito ao tratamento de algumas mazelas. 17. Os contratos devem observar a sua função social (art. 422 do Código Civil) e, nos termos do art. 170 da Constituição Federal, a ordem econômica também tem por objetivo assegurar a todos a existência digna, conforme os ditames da justiça social. 18. O art. 300 do CPC não permite a concessão de tutela de urgência se ausentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, pressupostos essenciais para o deferimento da medida. Precedente: Acórdão 1225601, 07193968620198070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020, publicado no DJE: 6/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 19. O tratamento solicitado tem o intuito de proporcionar melhoria funcional e prevenir o surgimento de transtornos mais simples, como dermatites, conforme documento médico já mencionado, o que demonstra que não há elementos indicando a probabilidade de prejuízo à saúde da paciente ou que os procedimentos cirúrgicos seriam necessários para preservá-la do risco de morte. 20. Em razão das consequências advindas com a pandemia da doença Covid-19, os ambientes hospitalares passaram a constituir elevado fator de risco para contaminação e representam mais um motivo para que a cirurgia pleiteada pela agravante não seja realizada em regime de urgência, considerando, ainda, a necessidade de preservar os leitos de UTI para os pacientes contaminados e que estejam em estado grave. 21. Faz-se necessária a dilação probatória, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, para verificar o direito pleiteado pela agravada, uma vez que os requisitos indispensáveis à concessão da tutela provisória de urgência não estão demonstrados de maneira adequada, justificando a suspensão da decisão recorrida. 22. Importante destacar que o STJ afetou os Recursos Especiais no 1.870.834/SP e no 1.872.321/SP sob a sistemática dos repetitivos, registrados no Tema 1069 que trata da “definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica”. 23. O Relator, Exmo. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos que versem sobre a questão e tramitem no território nacional (CPC, art. 1.037, II), excetuada a concessão de tutelas, provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos (acórdão publicado no DJe de 9/10/2020). 24. Sem prejuízo de posterior suspensão do julgamento do recurso em observância à determinação do STJ (CPC, arts. 982, I e 313, IV), nesta via de estrita delibação e de cognição sumária, vislumbro os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. DISPOSITIVO 25. Defiro o efeito suspensivo para sobrestar as determinações impostas à agravante na decisão recorrida (CPC, art. 1.019, I e 995, parágrafo único). 26. Comunique-se à Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 27. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 28. Oportunamente, retornem-me os autos. 29. Publique-se. Brasília, DF, 11 de maio de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO